Tribunal: TJDFT
Processo: 0735072-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MÃE DO APENADO. VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Não se mostra razoável o indeferimento do pedido de autorização de visita da mãe do preso, que, mesmo tendo sido vítima de violência doméstica praticada por seu filho, manifesta, conscientemente, o desejo de com ele manter contato.
3. A visita de um familiar do preso, especialmente de sua genitora, é benéfica para o processo de reinserção do apenado ao bom convívio na sociedade, só devendo ser obstada por motivo justificável, como a existência de risco de prejuízo à finalidade reparadora da sanção ou à ordem e disciplina prisionais, o que não se verifica na espécie.
4. Recurso de agravo conhecido e provido.